Tribunal: STJ
Processo: 5002454-08.2020.8.24.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2491394 - SC (2023
/0385922-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: F M B
ADVOGADOS
: ORLANDO GONÇALVES PACHECO JÚNIOR - SC017164
EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
MARLON TESTONI BATISTI - SC032631
GUILHERME TAVARES DE JESUS - SC035338
LUANA SILVEIRA MARQUES - SC049290
MELINA TRAJANO FECHINE - SC057007
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50807887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4de5eabf-ddde-400f-9887-a1ab0f40402f

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4de5eabf-ddde-400f-9887-a1ab0f40402f

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2491394 - SC (2023
/0385922-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: F M B
ADVOGADOS
: ORLANDO GONÇALVES PACHECO JÚNIOR - SC017164
EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
MARLON TESTONI BATISTI - SC032631
GUILHERME TAVARES DE JESUS - SC035338
LUANA SILVEIRA MARQUES - SC049290
MELINA TRAJANO FECHINE - SC057007
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 636):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339/STF ao
caso, aduzindo que o acórdão recorrido teria reiterado fundamentos genéricos,
ignorando completamente os argumentos centrais deduzidos pela defesa.
Afirma que esta Corte Superior teria se limitado a transcrever as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF, reafirmando, de forma
padronizada, não ter havido prévio debate da matéria, omitindo-se
deliberadamente quanto ao núcleo argumentativo da defesa.
Assevera que o mesmo teria ocorrido no tocante à Súmula n. 83/STJ,
pontuando que, embora a defesa tenha demonstrado distinção fática relevante
quanto ao precedente citado, a diferenciação apresentada teria sido ignorada.
Aduz que a ementa do acórdão impugnado teria mencionado, de
forma contraditória, a Súmula n. 7/STJ, a qual não teria sido enfrentada no
corpo do voto condutor, incongruência que geraria insegurança jurídica e
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

reforçaria o déficit de fundamentação, criando aparência de decisão baseada
em argumento não debatido ou integrado à
.
ratio decidendi
Considera que o referido vício material transcenderia a mera técnica
processual, violando o direito da parte de ter suas alegações efetivamente
enfrentadas, ainda que sucintamente.
Defende ter havido a invocação indevida do Tema n. 181/STF,
porquanto no presente feito não se estaria debatendo o acerto do juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto, mas a violação direta da
Constituição consubstanciada no modo como o Superior Tribunal de Justiça
teria deixado de apreciar, concreta e efetivamente, as teses defensivas.
Entende que a aplicação do Tema n. 181/STF, nessa conjuntura,
inverteria a lógica recursal constitucional, atribuindo ao STJ a função de realizar
o juízo antecipado sobre a relevância da controvérsia constitucional, que
competiria exclusivamente à Suprema Corte, nos termos do art. 102, § 3o, da
Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 585-592):
Conhece-se do agravo regimental, pois presentes seus
requisitos formais, bem como por haver impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada.
No mérito, todavia, não merece acolhida o inconformismo.
A decisão agravada afastou, de forma fundamentada, o
conhecimento do recurso especial interposto. Transcreve-se (fls.
521-524):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
nas Súmulas 282 e 356/STF e 7 e 83/STJ.
Alega a defesa que "a pretensão deduzida na tese
defensiva em comento não demanda o reexame
aprofundado
da
moldura
fática
que
formou
o
convencimento das instâncias originárias, mas tão
somente a revaloração dos fatos já expressamente
admitidos e delineados no decisório combatido à luz da
correta interpretação do disposto nos arts. 155 e 617 do
CPP, no art. 33, §4° da Lei n. 11.343/06 e no art. 5° da
LINDB, o que é permitido na via do Recurso Especial" (fl.
466).
Aponta, ainda, que há precedentes desta Corte Superior
em sentido contrário aos citados pelas instâncias
ordinárias para afastar a minorante do tráfico.
No tocante à alegação de que o Tribunal de origem
afrontou o art. 617 do CPP ao acrescer fundamentos não
aventados na sentença para manter afastada a minorante
do tráfico, sustenta o agravante que "obviamente não
haveria como a questão ter sido levantada pela defesa em
seu recurso de apelação, nem tampouco seria o caso de
oposição de embargos declaratórios, haja vista não ser o
caso de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão, o que seria necessário para adotar-se a via do
referido reclamo, conforme art. 382 do CPP" (fl. 479).
O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão
agravada. Passa-se, portanto, à análise do mérito.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena
de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial
semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas,
capitulado no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

Interposta apelação, foi negado provimento ao recurso.
Nas razões do especial, interposto com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, alega a defesa
a
violação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e dos arts.
155 e 617, ambos do CPP, bem como do art. 5o da LINDB.
Requer o provimento do recurso para ser aplicada a
minorante do tráfico.
Apresentada a contraminuta na origem, foram os autos
remetidos a essa Corte Superior, manifestando-se o
Ministério Público Federal pelo conhecimento do agravo
para inadmitir ou desprover o recurso especial.
Inicialmente, verifica-se que a violação do art. 617 do CPP,
só teria se operado por ocasião do julgamento da apelação
defensiva, oportunidade em que a Corte local teria
acrescido fundamentação para negar a aplicação da
minorante do tráfico.
Desta feita, a referida tese ora invocada pela defesa nas
razões do recurso especial não foi previamente debatida
pela instância
, sendo suscitada apenas por ocasião
a quo
do recurso especial, razão pela qual, nos termos das
súmulas 282 e 356/STF, aplicáveis ao caso por analogia,
era dever do recorrente primeiramente ter provocado a
discussão da matéria junto à instância ordinária, por
intermédio de embargos de declaração - os quais nem
sequer foram opostos -, para só então conduzi-la às vias
extraordinárias, sob pena de mácula ao necessário
requisito do prequestionamento, haja vista a ausência de
emissão de juízo de valor, por parte da Corte
, acerca
a quo
da violação da maneira como ora posta.
Nesse contexto, incidem, à espécie, as Súmulas 282 e 356
do STF, aplicáveis, por analogia, que, respectivamente,
assim
prelecionam:
"É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada"; e "O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios,
não
pode
ser
objeto
de
recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
Ao confirmar a sentença, negando a aplicação da
minorante do tráfico, o Tribunal estadual assim se
manifestou (fl. 395):
1 Tráfico privilegiado
O apelante formulou pedido para que seja aplicada a
fração máxima prevista (2/3) pela causa especial de
diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006.
Para fazer jus à causa especial de diminuição da
pena, o agente deve preencher, cumulativamente,
três requisitos, a saber: a) ser primário; b) possuir
bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades
criminosas nem integrar organização criminosa.
No caso dos autos, o acusado é primário, possui
bons antecedentes e não integra organização
criminosa.
Todavia, em relação à dedicação à atividade
criminosa, o conjunto probatório carreado aos autos
evidencia que ele se dedicava à atividade ilícita do
tráfico de entorpecentes. Assim fundamentou a
autoridade de primeiro grau (evento 146, SENT1):
Não merece prosperar, tampouco, o pleito para que
seja reconhecida a causa de diminuição da pena.
Isso porque o acusado confessou transporta a droga
com o intuito de entregá-la a um terceiro e, embora
afirme exercer atividade lícita - a qual sequer restou
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

efetivamente demonstrada - , a prova amealhada
indicou que F. vinha se dedicando à atividade
criminosa.
Outrossim, pelas imagens extraídas de seu aparelho
celular, a quantidade de drogas apreendidas com o
acusado, a quantidade de dinheiro em espécie e
todos os demais instrumentos costumeiros ao tráfico,
apontam que o réu fazia da venda de drogas seu
meio de vida.
A suposta origem lícita do dinheiro em espécie
apreendido na residência do acusado (R$ 195,00)
não restou suficientemente demonstrada.
Assim, a confissão de F., aliados aos depoimentos
dos policiais, que inclusive ressaltam conhecer o réu
de outras ocorrências, indicam que este vinha
fazendo do tráfico o seu meio principal de
subsistência.
Destarte, as circunstâncias do caso concreto
evidenciam a dedicação ao crime de tráfico. Soma-se
ainda que, no decorrer do trâmite desta causa,
transitou em julgado condenação do réu pelo mesmo
crime de tráfico na comarca de Imbituba (evento 85
dos autos n. 0001638-08.2018.8.24.0030), cometido
anteriormente à conduta apurada nestes autos, o que
comprova a dedicação à atividade criminosa e
inviabiliza a concessão da benesse.
Nesse passo, deve ser mantida a sentença no ponto
em que negou a incidência da causa de diminuição
do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Como se vê, as circunstâncias da apreensão, bem como a
presença de condenação definitiva por crime previsto no
mesmo tipo penal evidenciam a dedicação do agravante à
atividade criminosa, de modo que impositiva a negativa ao
redutor.
A propósito, já decidiu essa Corte que "o conceito de maus
antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as
condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito
em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração,
mas também aquelas transitadas em julgado no curso da
, além das condenações transitadas
respectiva ação penal
em julgado há mais de cinco anos, as quais também não
induzem
reincidência,
mas
servem
como
maus
antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
)" (AgRg no RHC n. 178.863
15/3/2016
/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023
Nesse sentido, ainda que a condenação considerada pelo
Tribunal de Justiça para evidenciar os maus antecedentes
do réu tenha transitado em julgado tão somente no curso
da ação penal ora em análise, não há violação à lei federal
a se reconhecer.
O acórdão recorrido revela-se, portanto, em harmonia com
a jurisprudência dessa Corte, de modo que aplicável ao
caso a Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
O conhecimento do recurso especial exige que o ponto que se
pretende submeter à apreciação do Superior Tribunal de Justiça
tenha sido debatido pelo Tribunal de origem. Trata-se do
chamado prequestionamento, requisito de admissibilidade sem o
qual o recurso especial não poderá ser admitido.
Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca
da questão alegada no recurso especial, não se pode considerar
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

prequestionada a matéria, pois ausente a causa efetivamente
decidida em única ou última instância pela corte local ou
regional, nos termos exigidos pelo art. 105, III, da Constituição
Federal para cabimento do recurso especial. Esse, a propósito,
é o sentido da Súmula n. 282 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
No caso dos autos, a questão relacionada à aplicação do art.
617 do CPP não foi expressamente abordada no acórdão
recorrido. Por isso, não havendo manifestação da instância
anterior nem mesmo tendo sido opostos embargos de
declaração a respeito, é inviável o conhecimento do recurso
especial, como preconizam os seguintes enunciados sumulares:
O ponto omisso da decisão, sobre
Súmula n. 356 do STF:
o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.
Inadmissível recurso especial
Súmula n. 211 do STJ:
quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
.
quo
[...]
Vale acrescentar que, mesmo quando a questão apresentada no
recurso especial e não analisada no acórdão recorrido envolver
matéria de ordem pública, o prequestionamento é essencial para
a apreciação do ponto pelas instâncias superiores. Por outro
lado, não basta que a menção à matéria que se pretende
controverter tenha sido mencionada em
, ou seja,
obiter dictum
sem que tenha servido efetivamente de fundamento do acórdão.
[...]
Ademais, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"a superação da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de
alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que
distinguishing
não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.543.587
/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/8/2024
30/8/2024
Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em
recurso especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso
especial, houve a citação de precedentes, constata-se acerto da
decisão de inadmissão proferida na origem.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Por fim, n
4.
o que se refere à alegação de usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I, , do Código de
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts.
944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de
plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
26/2/2025
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:33
Código de Controle do Documento: b767c40c-f822-44c8-9a9a-ec0dd1e2eb1d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.491.394 / SC
Número Registro: 2023/0385922-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082020002377769
50024350220208240167
50024540820208240167
50111228120208240000
82020002377769
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F M B
ADVOGADOS : ORLANDO GONÇALVES PACHECO JÚNIOR - SC017164
EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
MARLON TESTONI BATISTI - SC032631
GUILHERME TAVARES DE JESUS - SC035338
LUANA SILVEIRA MARQUES - SC049290
MELINA TRAJANO FECHINE - SC057007
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F M B
Documento eletrônico VDA50789806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: e576ff99-5282-4f94-ab33-7494828435ce

ADVOGADOS : ORLANDO GONÇALVES PACHECO JÚNIOR - SC017164
EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
MARLON TESTONI BATISTI - SC032631
GUILHERME TAVARES DE JESUS - SC035338
LUANA SILVEIRA MARQUES - SC049290
MELINA TRAJANO FECHINE - SC057007
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:09
Código de Controle do Documento: e576ff99-5282-4f94-ab33-7494828435ce